Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704622-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAPHAEL LOCATELLI PACIENTE: DORIVAL DE SOUZA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo Dr. Raphael Locatell contra suposta ilegalidade contida na decisão (ID 55658999) da 5a Vara de Entorpecentes, que RECEBEU a denúncia referente ao Proc. 0748561-39.2023.8.07.0001, no qual se apura o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) praticado, em tese, por Dorival de Souza Pereira (paciente), tendo em vista a presença dos elementos da justa causa para o recebimento da inicial acusatória. O impetrante requer, liminarmente, o trancamento da ação, bem como que a droga apreendida seja mantida e preservada até o julgamento do mérito do HC. Alega que o paciente é idoso, primário, com bons antecedentes, possui residência fixa, encontrando-se amparado pelo exercício regular do direito à saúde (art. 23, III, Código Penal) e inexigibilidade de conduta diversa. Afirma que é detentor de prescrição médica para o uso medicinal de “cannabis”, para auxiliar no tratamento de ansiedade, transtorno depressivo e dor crônica, conforme laudo médico (ID 55659001). Sustenta que houve ilegalidade por parte dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante durante a abordagem veicular, já que não havia fundada suspeita sobre conduta ilícita, não sendo autorizadas pelo art. 244 do Código de Processo Penal buscas pessoais como “rotina” ou “praxe”. Nega a existência de justa causa para a ação penal, porque não houve investigação prévia, nem provas da traficância. Além disso, o fato de ter sido abordado em fiscalização de trânsito, trazendo consigo ou transportando pequena quantidade de drogas, atrai a incidência do art. 28 da Lei de 11.343/06, porque destinada a uso próprio e medicinal. No mérito, postula a concessão da ordem, para absolver o paciente sumariamente, avocando o princípio do in dubio pro reo. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Como relatado, o paciente foi denunciado pela prática de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), cujo recebimento fundamentou-se na presença da justa causa, na forma do art. 41 do CPP. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou de materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para o início da ação. Atente-se para a jurisprudência: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS. TESE CONTROVERSA. POTENCIAL CERCEAMENTO DE ACUSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento de ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Precedentes. 2. Nesse particular, deve-se reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da competência própria das instâncias ordinárias, soberanas que são na análise da prova processual, cujo teor, inclusive, não se revisa pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Registre-se, ainda, por dever de cautela, o risco de o trancamento em fase prematura da ação penal produzir cerceamento de acusação, pois pode o Ministério Público, no âmbito da instrução processual, querer evidenciar que a prova foi colhida de forma legal e em cumprimento ao mandamento constitucional do direito à intimidade, à luz do que exige a jurisprudência desse Tribunal, providência que restaria obstada se adotado indiscriminadamente esse proceder. 4. Conclui-se, pois, pela impossibilidade de exame, no caso e por ora, da alegada nulidade pela busca pessoal e veicular, com vistas ao trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no momento oportuno, sobre ela se manifeste. 5. Agravo regimental desprovido. (Quinta Turma, AgRg no HC 843.621/PR, Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/12/2023) A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do querelado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, conforme prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal. No caso, a materialidade do delito está demonstrada e os indícios de autoria transcritos na denúncia, assim como as informações estão amparadas pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 1324/2023-26a DP/PCDF, Relatório Final do Inquérito Policial 1324/2023 - 26a DP (ID 55659259) e Laudo de Perícia Criminal Preliminar (ID 179488154). Desse modo, a verossimilhança quanto à prática da infração e à existência de autoria configuram a justa causa para o recebimento da denúncia e o processamento do feito, diante de que nessa fase incide o princípio do in dubio societate. Eis a decisão que recebeu a denúncia: “Oferecida a denúncia, o réu apresentou Resposta Escrita à Acusação (ID n. 184277572), ocasião em que suscitou as seguintes teses: ilegalidade da busca pessoal, inépcia da denúncia, desclassificação do delito e aplicação do princípio do in dubio pro reo. Passo a analisar cada uma delas. 1 – Da (i)legalidade da busca pessoal e veicular Preliminarmente, a Defesa alega que a busca pessoal realizada pelos agentes de polícia ocorreu sem lastro em elementos concretos. Tal argumento não merece prosperar. Cumpre observar que, em sede policial, os agentes de polícia descreveram que observaram o veículo Hyundai/Creta ultimate 2.0, 16V, Placa SCJ4J71 transitando em alta velocidade, o que ensejou na abordagem inicial. Nesse momento, notaram um forte odor de maconha proveniente do carro. Ademais, o acusado, na condição de motorista, apresentava dificuldades para atender aos comandos dos policiais, tremia e cantarolava. Diante disso, foi feita a busca veicular, sendo localizadas 94,84gramas de maconha. Pelo que se verifica, a princípio, a busca pessoal e veicular não foram realizadas ao alvedrio dos agentes públicos responsáveis pela autuação, mas sim em razão da condução irregular do veículo e do comportamento do réu, acima, descrito, os quais demonstraram anomalias capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial, conforme exige o art. 244 do CPP. Segundo versa o dispositivo legal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”(grifo nosso). Dito isto, em tese, não há que se falar em nulidade do flagrante pela ausência de mandado judicial, providência que somente seria exigida se não houvesse qualquer lastro mínimo para realização da busca. Forte nessas premissas, afasto a tese de nulidade do flagrante ventilada pela Defesa. 2 – Inépcia da denúncia por ausência de justa causa Verifico que a peça acusatória foi formulada de acordo com a legislação aplicável à espécie, qual seja artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, local e data de sua ocorrência, em como a descrição circunstanciada da conduta do réu, a tipificação legal e o rol de testemunhas. A denúncia, instruída em elementos colhidos, no APF no 1324/2023-26a DP, encontra amparo na prova da materialidade e em indícios suficientes da autoria, estabelecendo, satisfatoriamente, o ato atribuído ao acusado, o qual, enquadra-se, em tese, em um dos núcleos do tipo descritos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Desse modo, não há que se falar em rejeição da denúncia por ausência de justa causa. Eventual tese de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 somente pode ser devidamente analisada após a instrução processual, com oitiva das testemunhas arroladas e juntada dos documentos pertinentes. Diante disso, considerando que, no presente momento processual, impera o princípio do in dubio pro sociatate, deve ser dado o prosseguimento do feito. Destarte, compulsando as peças de Acusação e de Defesa, nessa fase preliminar, não verifico as hipóteses de absolvição sumária do acusado previstas no art. 397 do Código de Processo Penal. No mais, a denúncia encontra justa causa quando narra fato, em tese, amparado pelas informações trazidas no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n. 1324/2023-26a DP/PCDF. Dessa forma, como a materialidade e os indícios de autoria emergem em condições suficientes, RECEBO ADENÚNCIA. Procedam-se às comunicações de praxe.” Com efeito, nota-se que a denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Nem se cogita de constrangimento ilegal quando a decisão está devidamente justificada e amparada em denúncia que expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, com a adequada indicação da conduta ilícita imputada ao réu, de modo a propiciar a ele o pleno exercício do direito de defesa. No que tange à presença ou não de suposta excludente de ilicitude, cumpre salientar ser pacífico o entendimento de que o Habeas Corpus não comporta dilação probatória. Confira-se: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OCORRÊNCIAS ANTERIORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENVOLVENDO A MESMA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Reputando subsistentes os motivos que ensejaram a cautelar, e, apresentando fundamentos que reforçam a sua necessidade, coerentemente e legalmente, o Magistrado a quo indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente. (...) 4. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, examinar a alegação de que o paciente agiu em legítima defesa ou que caso condenado cumprirá regime mais brando que o fechado. Tais questões adentram o mérito da causa. Será na ação penal já proposta que o paciente terá oportunidade de rebater as acusações que ora pesam contra si. 5. Supostas condições pessoais favoráveis do paciente não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, principalmente ante a gravidade concreta da conduta, como no caso. 6. ORDEM DENEGADA. (2a Turma Criminal, ac. 1668015, Des. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 02/03/2023) Acrescente-se que o suposto laudo médico (ID 55659001), utilizado como fundamento para o uso exclusivamente medicinal, consta como data de emissão 28/11/2023, ao passo que a prisão em flagrante ocorreu dois dias antes, em 26/11/2023. Isso, obviamente, precisa ser esclarecido no momento e no Juízo adequados, sob pena de supressão de instância. Destarte, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao 5a Vara de Entorpecentes, requisitando informações. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator